Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO VENCIDO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELADOS (CPC, ART. 85, § 2o). ACÓRDÃO. NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DO DIREITO. JULGAMENTO ULTIMADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL OU DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO NO SISTEMA. PROCEDIMENTO NORMATIZADO (PORTARIA GPR No 1.625, DE 29/06/2023). AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ARQUIVO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Segundo a normatização vigorante - Portaria GPR 1.625, de 29 de junho de 2023, que alterara dispositivos da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021 -, a parte que, via do seu patrono, deseje exercitar a faculdade de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso que lhe diz respeito, deve, inserido o processo em sessão de julgamento virtual, demandar sua transposição para sessão de julgamento presencial, observado o prazo estabelecido para a postulação, ou, outrossim, em optando por exercitar a faculdade, em julgamento virtual, mediante a disponibilização de arquivo de áudio/vídeo, deve disponibilizá-lo no sistema ao ser publicada a pauta de julgamentos e até o início do julgamento.
2. Apreendido que a parte não manifestara interesse na transposição do recurso da sessão de julgamento virtual em que estava inserido para sessão de julgamento presencial, de molde a viabilizar a realização de sustentação oral por seu patrono, nem colacionara ao sistema arquivo de áudio/vídeo contendo a correlata gravação pertinente à manifestação oral, consoante a regulação vigorante, não tendo, pois, exercitado a faculdade sob uma das formas estabelecidas, inclusive porque não disponibilizado arquivo contendo a manifestação oral, não subsiste vício a macular o julgamento havido sem a intervenção oral do patrono, porquanto observado o devido processo legal na conformação da regulação procedimental.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas das partes.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pelas partes acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.